Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715502-42.2019.8.07.0020 APELANTE: FRANCISCO PAULO BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intimado (id 15081759), o apelante não comprovou os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR